Tribunal: TJPA
Processo: 0005883-13.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005883-13.2018.8.14.0201

APELANTE: IDERALDO LUIS GUIMARAES NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/06 – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPROVIMENTO. Materialidade do fato e autoria delitiva evidenciadas pelo boletim de ocorrência policial, decisão de deferimento de medidas protetivas de urgência em favor da vítima e pelo depoimento prestado na fase inquisitiva e em juízo, pela ofendida. Relevante valor probatório da palavra da vítima nos crimes envolvendo violência doméstica, como na hipótese
.
Precedentes jurisprudenciais.
2)
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FIXAÇÃO DA PENA INICIAL ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SUMULA Nº 23 DO TJE/PA.
3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta por

IDERALDO LUIS GUIMARÃES NASCIMENTO
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou à pena de 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção, em regime aberto, pela prática delitiva prevista no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006.

Nas razões recursais, demanda o recorrente por sua absolvição sob alegação de insuficiência de provas. Subsidiariamente, demandou pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

À Secretaria
, para inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Trata-se de APELAÇÃO interposta por

IDERALDO LUIS GUIMARÃES NASCIMENTO
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou à pena de 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção, em regime aberto, pela prática delitiva prevista no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006.

Nas razões recursais, demanda o recorrente por sua absolvição sob alegação de insuficiência de provas. Subsidiariamente, demandou pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

À Secretaria
, para inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Em síntese, narra a denúncia que, no dia 05/01/2020, por volta das 22h, em Icoaraci, o denunciado IDERALDO LUIS GUMARAES descumpriu as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ex-companheira ANA REGINA ROSA CARRERA, ora vítima.

Consta no caderno investigativo que a vítima e o denunciado conviveram em unido estável por 06 anos, e desta relação nasceu um filho, porém estão separados devido a vários episódios de violência doméstica.

Ocorre que, na data acima mencionada, embora tivesse ciência das Medidas Protetivas de Urgência deferidas no Processo nº 0005883-13.2018.8.14.0201, o Denunciado dirigiu-se à frente da residência da vítima e, embriagado, desferiu chutes contra o portão, além de ter proferido as seguintes injúrias em desfavor da ofendida, textuais: "FILHA DA PUTA VAGABUNDA".

Assim agindo, o denunciado descumpriu as medidas protetivas de urgência.

Cumpre destacar que o denunciado possuí vários Boletins de Ocorrência registrados contra sua atitude desrespeitosa.

Desse modo, vê-se que o denunciado não possui nenhum receio de concretizar as ameaças já proferidas contra a ex-companheira, ora vítima.

Além disso, conforme depoimento da vítima, o denunciado continua a ameaçá-la e agredi-la, o que demonstra total desrespeito, do agressor, para com as decisões do Poder Judiciário. O motivo do crime seria o sentimento de posse que o agressor exerce sobre a vítima.

Em razão do fato o apelante foi denunciado e condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual alega a tese de absolvição por insuficiência de provas, bem como, de redução da pena base ao mínimo legal, o que passo a analisar detidamente:

Com efeito, a autoria e materialidade do fato está devidamente comprovada nos autos através da decisão de deferimento de medidas protetivas de urgência em favor da ofendida nos autos do Processo nº 0005883-13.2018.8.14.0201 (Medida Protetiva de Urgência), das quais o réu foi regularmente cientificado, bem como dos relatos da vítima, concisos e coerentes, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, descrevendo que o acusado se dirigiu à frente da residência da desta e, embriagado, desferiu chutes contra o portão e proferiu injúrias contra ela.

Destarte, nos termos dos elementos probatórios supradestacados, conclui-se que a condenação do réu pela prática do crime do art. 24-A, da L. 11.343/06 é de rigor, rememorando, ainda, que, em sede de delitos envolvendo violência doméstica, como
in casu
, a palavra da vítima tem especial valor probatório.

Nesse sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
CRIME TIPIFICADO NO ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006 - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS
.

Os elementos dos autos, notadamente a palavra da vítima
, consubstanciam-se em provas hábeis a sustentar o decreto condenatório, porquanto
demonstram de forma satisfatória que o acusado, mesmo ciente das medidas protetivas existentes em seu desfavor, descumpriu a determinação de proibição de se aproximar da ex-esposa, conduta que se subsume aquela prevista no tipo penal do art. 24-A da Lei n. 11.340/06
. Logo, inviável acolher o pleito absolutório.”
(TJ/MG, APR 0006692-34.2020.8.13.0080, 9ª Câmara Criminal Especializada, Rel.ª Des.ª Kárin Emmerich, j. 26/04/2023) (grifo nosso)

“APELAÇÃO – CRIMES DE AMEAÇA E
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
EM CONCURSO MATERIAL (ARTIGOS 147, DO CÓDIGO PENAL E
ARTIGO 24-A, DA LEI Nº 11.340/06
) – RECURSO DEFENSIVO – Absolvição – INADMISSIBILIDADE –
Autoria e materialidade delitiva devidamente evidenciada nos autos. A palavra da vítima tem especial relevância em crime em contexto de violência doméstica
. Recurso improvido.”
(TJ/SP, APR 1501113-65.2019.8.26.0642, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 25/04/2023) (grifo nosso)

Portanto, resta
improcedente o pleito absolutório
.

Quanto a dosimetria, pugna o recorrente pelo redimensionamento da pena base ao mínimo legal.
Melhor sorte não assiste a insurgência
.

Reavaliando os vetores do art. 59 do CPB, verifica-se que a elevação da pena base restou fartamente justificada pelo juízo sentenciante, tendo sido valorado em desfavor do réu a
personalidade,
considerando a existência de provas nos autos de que o acusado possuí índole violenta, tendo praticado violência contra a ofendida de forma reiterada, mesmo após tomar ciência das medidas deferidas em benefício desta; do mesmo modo,
os motivos do crime
são reprováveis, posto que sua ação decorreu de um sentimento machista e patriarcal, tratando a vítima como se fosse sua propriedade, não respeitando a vontade dela de por um fim à relação; por derradeiro, as
consequências do ilícito
também são negativas, ante ao relato da ofendida de que ela não consegue viver plenamente, estando sempre acuada e com medo do agressor, que lhe impede de manter outros relacionamentos.

Destarte, a valoração negativa de tais elementos, por si sós, justificam a fixação da pena inicial acima do mínimo para o tipo penal em apreço, restando corretamente quantificada em
04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção
, a qual se tornou definitiva em razão da ausência de vetores a serem considerados nas etapas subsequentes da dosimetria.

Ressalta-se que, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste TJEPA
[1]
, havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente, justifica-se a fixação da pena base acima do mínimo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 30/09/2024